Tribunal: TJSP
Processo: 2120471-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE PROCESSUAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU PARCIALMENTE OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AGRAVANTE. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO DEVE SER ÓBICE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR QUE COMPROVA A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE PROCESSUAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU PARCIALMENTE OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AGRAVANTE. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO DEVE SER ÓBICE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR QUE COMPROVA A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER INTEGRALMENTE A GRATUIDADE PROCESSUAL AO AGRAVANTE. A benesse da gratuidade processual prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil tem como finalidade possibilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que comprovarem incapacidade de arcar com as custas judiciais e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. A assistência da parte por Advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade processual, conforme previsão no Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 4o. Desse modo, impõe-se a reforma da r. decisão recorrida e a concessão da gratuidade processual, em sua integralidade. DÁ-SE PROVIMENTO DO RECURSO.